Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-51.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-51.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINELMA OLIVEIRA TELES FONSECA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE, DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EXTINGUIU O FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA
. DECISÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, DE PREFERÊNCIA INDIVIDUAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne do inconformismo está firmado na ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

2.
Precedentes do STJ: "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021.

3.
Na hipótese em cometo, o sindicato, antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou, na ação mandamental coletiva, a fase de cumprimento da sentença.

4.

Com efeito, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato
é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva
. Precedentes do STJ.

5.
Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), ela restou interrompida pelo último ato processual datado em 04 de abril de 2022.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000072
-
51
.2023.8.05.0090,
figurando como Apelante
EDINELMA OLIVEIRA TELES FONSECA

e Apelado
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça